Tribunal: TJPA
Processo: 0800517-23.2020.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 15302 - Cadastro Ambiental Rural
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800517-23.2020.8.14.0125

APELANTE: JORDANIA MATEUS TAVEIRA

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800517-23.2020.8.14.0125

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: IBRAIM JOSÉ DAS MERCÊS ROCHA

AGRAVADA: JORDÂNIA MATEUS TAVEIRA

ADVOGADO: EMITÉRIO RODRIGUES DA ROCHA NETO – OAB/TO 5061

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PELA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública estadual contra decisão monocrática que, em Ação Indenizatória, afastou a prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante sustentou a ocorrência da prescrição quinquenal, defendendo que o termo inicial da pretensão indenizatória seria a data da criação do parque estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão indenizatória decorrente de desapropriação indireta, com base na teoria da
actio nata
, é a data da ciência inequívoca do dano e de sua extensão pelo lesado, o que não se confunde com o momento da criação da unidade de conservação;

4. No caso, a documentação constante dos autos demonstra a extensão das tratativas administrativas sobre a indenização no mínimo até a década de 2010, e não indica a ciência inequívoca da extensão do dano pela autora há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, visto que a parte não foi incluída em cadastro para fins de recebimento de indenização nem teve acesso aos documentos referentes à questão controvertida, não havendo que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional da pretensão indenizatória por desapropriação indireta decorrente da criação de unidade de conservação se inicia com a ciência inequívoca do dano e de sua extensão, momento que não se confunde com a data da criação da unidade.”

__________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.094.814/TO, Segunda Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 19/8/2025; STJ, AgInt no PUIL n. 4.194/CE, Primeira Seção, rel. min. Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 24/3/2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0868410-80.2023.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, julgado em 04/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão monocrática (Id. 29607371) proferida pelo relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, que deu provimento ao recurso de Apelação da autora JORDÂNIA MATEUS TAVEIRA, afastando a prescrição do fundo do direito pleiteado na Ação Declaratória de Reconhecimento de Posse Rural c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do mérito da causa.

Nas razões recursais (Id. 30210129) o agravante arguiu a existência de ato concreto de desapossamento, ou seja, a criação do Parque Estadual Serra das Andorinhas em 1996, sendo esse o termo inicial do prazo prescricional quinquenal, razão pela qual não se aplicaria a tese de que a
actio nata
somente se configura com o indeferimento expresso da indenização de supostas benfeitorias. Aduziu a ocorrência da prescrição, visto que a ação foi movida apenas em 2020, e a inaplicabilidade do art. 206, § 3º, V do CC à Fazenda Pública. Requereu o provimento do agravo para manter a sentença de primeiro grau.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 31477867).

O agravante apresentou pedido de sustentação oral (Id. 34258773).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Na exordial (Id. 23682971), a parte autora, ora agravada, pleiteou indenização pelo remanejamento decorrente da criação do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas sem o devido estudo social.

Tratando-se de pretensão indenizatória, a contagem do prazo prescricional se inicia com a ciência inequívoca do dano alegado e de sua extensão.

A pretensão indenizatória por benfeitorias e posse rural, em casos de ocupação consolidada, não se inicia automaticamente com o ato normativo de criação da unidade de conservação, mas sim com a negativa da indenização pleiteada pela parte. Isto porque o início do prazo prescricional pressupõe a existência de uma pretensão resistida clara e inequívoca (teoria da
actio nata
), que não se constata nos presentes autos.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. GRADUAÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. NORMA DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A controvérsia refere-se, em suma, à ocorrência, ou não, da prescrição do fundo de direito relacionado à revisão da graduação do ora agravado, policial militar.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "reconhece que, em se tratando de ato omissivo, como o não reenquadramento de servidor, inexistindo a negativa expressa da administração pública, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, pois caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ" (AgInt no REsp n. 2.091.922/PI, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 29/5/2024).

3. Além disso, a pretensão foi resolvida com base na interpretação da Lei estadual n. 1.161/2000, o que atrai o óbice da Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.094.814/TO, Segunda Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 19/8/2025.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Ceará da decisão que deu provimento ao pedido de uniformização de e interpretação de lei federal para afastar a prescrição do fundo de direito.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que, em casos de ato omissivo continuado sem negativa formal do direito, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à ação. No presente caso, não há informação de que a administração tenha negado formalmente o direito ao agravado, o que afasta a prescrição do fundo de direito.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no PUIL n. 4.194/CE, Primeira Seção, rel. min. Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 24/3/2025.)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA INATIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL PELA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao conhecer e dar parcial provimento à Apelação Cível interposta pela servidora inativa Célia Maria Gaspar Lisboa, afastou a prescrição do fundo de direito em ação de obrigação de fazer c/c tutela de evidência, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento do mérito. O agravante sustenta que a servidora foi aposentada em 2003 e ajuizou a ação apenas em 2023, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos, além de alegar que a progressão funcional é benefício personalíssimo, inacessível a servidores inativos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito na hipótese de servidor inativo que postula progressão funcional supostamente não implementada à época da aposentadoria; (ii) estabelecer se a ausência de negativa expressa da Administração Pública sobre o direito postulado atrai a incidência da Súmula 85 do STJ, afastando a prescrição do fundo de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica debatida é de trato sucessivo, pois envolve obrigação de natureza continuada e vencimentos mensais, de modo que a ausência de manifestação expressa da Administração sobre o pleito da servidora atrai a aplicação da Súmula 85 do STJ, restringindo a prescrição apenas às parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação .

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de omissão administrativa quanto à progressão funcional, a prescrição atinge apenas as parcelas pretéritas, não o fundo de direito, desde que não haja negativa formal do direito reclamado.

A decisão monocrática recorrida fundamenta-se em entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, e não se verifica omissão ou inovação que justifique sua reforma pelo colegiado.

A alegação de que servidores inativos não fazem jus à progressão funcional não se sustenta quando a pretensão é receber valores referentes a progressão reconhecida no ato de aposentadoria, mas não efetivada.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação expressa da Administração Pública quanto ao pleito de progressão funcional atrai a incidência da Súmula 85 do STJ, afastando a prescrição do fundo de direito.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação.

A discussão sobre progressão funcional concedida no ato de aposentadoria, mas não implementada financeiramente, pode ser judicializada mesmo após a inatividade, desde que ausente negativa formal da Administração.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1589542/MG, Rel . Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.03 .2019, DJe 28.03.2019; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min . Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05 .12.2023. Súmula 85 do STJ. Súmula 443 do STF.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0868410-80.2023.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, julgado em 04/08/2025).

Embora a criação do parque ambiental tenha sido efetivada em 1996, por meio da promulgação da Lei Estadual nº

5.982/1996, os documentos juntados à petição inicial demonstram que as tratativas no âmbito administrativo sobre a indenização aos desapossados se estenderam, no mínimo, até a década de 2010.

Nesse contexto, não se verifica que a autora tenha sido incluída em cadastro para fins de recebimento de indenização ou sequer tido acesso aos documentos pertinentes à questão controvertida, não havendo que se falar em ciência inequívoca da extensão do dano há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.

Portanto, não prosperam os argumentos do agravante.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026